Tribunal: TJSP
Processo: 1009088-85.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DISCUTINDO A MESMA COBRANÇA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA De DEMANDA INDIVIDUAL - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA PROMITENTE VENDEDORA -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DISCUTINDO A MESMA COBRANÇA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA De DEMANDA INDIVIDUAL - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA PROMITENTE VENDEDORA - REPETITIVO 1.599.511/SP - RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DEVIDA, MAS DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.